Tribunal: CARF
Processo: 10882.902011/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.902011/2010-81
RESOLUÇÃO
1401-001.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-001.062, de 21 de
novembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10882.902012/2010-26, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, cuja compensação do PER/DCOMP no
11140.01699.170707.1.3.03-2769 foi não homologada, conforme despacho decisório de
07/06/2010 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902011/2010-81
2
O pedido é referente ao crédito de CSLL, ano calendário 2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificada da decisão da DRJ, a Interessada apresentou seu Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
“27. Como conclusão do exposto, a Recorrente tem como demonstrar as
retenções de contribuição social de serviços prestados a órgãos públicos,
utilizadas na composição do saldo negativo de CSLL apurado em 2005.
28. Sendo assim, a Recorrente requer seja CONHECIDO E DADO
INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, para que,
reformando-se parcialmente o V. Acórdão n° 16-83.022, seja reconhecido
o direito creditório da Recorrente decorrente do saldo negativo de CSSL
apurado em 16-83.022 e devidamente homologada a compensação objeto
do PER/DCOMP n° 11140.01699.170707.1.3.03-2769, uma vez que restou
comprovada a origem, existência e suficiência do crédito utilizado para a
compensação.
29. Ainda, caso os argumentos acima não sejam acolhidos, o que se
admite tão somente para fins argumentativos, nos termos do artigo 16,
inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, e do artigo 38 da Lei n° 9.784/99, a
Recorrente pleiteia que o presente processo administrativo seja submetido
a perícia documental e contábil para que, mediante a revisão da
documentação fiscal e contábil pertinente, seja demonstrado o direito
creditório da Recorrente. Alternativamente, a Recorrente requer, ao
menos, a conversão em diligência para que todos os documentos
apresentados sejam devidamente analisados.
30. Por fim, não obstante entenda que cabe às DD. Autoridades Fiscais
comprovar as retenções realizadas por terceiros em seu detrimento, a
Recorrente protesta pela juntada posterior de documentos e pela
conversão do julgamento em diligência, para que sejam devidamente
analisados os documentos já apresentados, bem como a realização de
eventual perícia contábil para a elucidação da verdade real dos fatos ora
alegados.”
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902011/2010-81
3
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Relativamente ao argumento da Recorrente de que a DRJ teria ignorado seus
documentos trazidos em sede de impugnação, de se dizer apenas que se trata de
uma afirmação descabida e irreal, uma vez que os aludidos documentos referem-
se, tão somente, à razão contábil, acostados às fls.17 a 82, com centenas de
valores relativos à órgãos públicos, sem se saber a que título, pois não há
denominação da conta contábil, mas irrelevante no caso porque não há nenhuma
identificação/conciliação com as retenções de CSLL tidas como não confirmadas e,
ainda, apenas razão contábil não é suficiente á comprovação de retenção de IRRF
ou de CSLL na fonte, algo já destacado pela decisão recorrida.
A responsabilidade pela retenção, de fato e de direito, é das fontes pagadoras, no
caso os órgãos públicos, entretanto cabe à Recorrente estar de posse dos
pertinentes documentos de comprovação, tais como os informes de rendimentos,
sendo que na sua ausência, a retenção pode se comprovada por outros
documentos, conforme destacado na decisão recorrida, a qual fez uma pesquisa
nos sistemas internos da RFB e concluiu pelo acerto do decidido no Despacho
Decisório.
Em sede recursal, agora, a Recorrente procura demonstrar, por meio de novos
documentos, a comprovação das retenções não confirmadas. De se ver.
Documentos trazidos agora na peça recursal
Fls.223:
- Arquivo Não Paginável: planilha com dados de faturamento e retenção das fontes
pagadoras Banco do Brasil S/A e Empresa Brasileira de Correios, além de alguns
dados contábeis.
Fls.224 a 402:
- Livro de Registro de Saídas – RS – Modelo P2A;
- Planilha “Duplicatas e Recebimentos dos Clientes: Banco do Brasil e Correios
meses: agosto, setembro e novembro de 2006” e cópias de duplicatas emitidas
pela Recorrente para estes clientes; algumas cópias de extratos e saldos bancários.
Fls.403 a 442:
- Cópia da decisão recorrida; cópias de e-mails dirigidos à alguns órgãos públicos
solicitando esclarecimentos e/ou informes de rendimentos acerca das retenções do
ano de 2006 (doc.03, 04), planilha da composição do saldo negativo de CSLL do ano
de 2006 e das retenções de alguns órgãos públicos (doc.05).
Entendendo que tais documentos servem de comprovação das retenções não
confirmadas, a Recorrente apresenta os seus esclarecimentos. De se ver.
Fonte Pagadora: Secretaria da Administração
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902011/2010-81
4

No sentido de comprovação da retenção, a Recorrente traz mensagens em e-
mails enviados pela Secretaria de Administração – Presidência da república:
Envio de mensagem da Recorrente (doc.03):

Resposta da Secretaria de Administração:

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902011/2010-81
5

Em doc.04, o informe de rendimentos:

Trata-se de informação da própria fonte pagadora, de se considerar a retenção o
valor de CSLL de R$ 105.186,93 e não aquela do Per/Dcomp, de R$ 108.448,70.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902011/2010-81
6
Entretanto, deve-se observar o requisito indispensável legal para o
aproveitamento da retenção, seja como dedução da contribuição devida ou na
formação de saldo negativo, qual seja o de que as receitas que deram origem às
retenções foram computadas na determinação do lucro real. Tema já sumulado
neste Colegiado:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Evidentemente a sua aplicação também no caso de CSLL retida na fonte.
Notas fiscais e informes de rendimentos não seriam, por si só, hábeis para a
devida comprovação da retenção de imposto/CSLL não informado em DIRF.
Necessário que ficasse demonstrado que as receitas pertinentes foram
contabilizadas e oferecidas à tributação, a contabilização do imposto retido/CSLL
retida e sua vinculação com os comprovantes dos rendimentos, e não apenas
juntar dezenas de documentos e planilhas sem sequer fazer uma conciliação com
as retenções não confirmadas indicadas na análise promovida no Despacho
Decisório.
Tendo em vista, entretanto, a possibilidade real da existência do crédito
pleiteado, deve o presente julgamento ser convertido em diligências.
Fonte Pagadora: Banco do Brasil S/A

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902011/2010-81
7
Os documentos apontados tratam de diversas planilhas sem qualquer conciliação
com a retenção tida como não confirmada, não esclarecem a comprovação exata
da retenção não confirmada, no caso, de R$ 35.191,10.
Fonte Pagadora: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

A recorrente informou, no quadro supra, que o valor de R$ 33.466,54 seria o valor
pago pela fonte pagadora (receita da Recorrente), ao passo que no Per/Dcomp o
referido valor foi informado como valor de CS retida, não havendo, entretanto,
apesar do equívoco, a devida comprovação.
Da solicitação de eventuais diligências
A Recorrente, desde a transmissão do Per/Dcomp, já deveria estar de posse dos
créditos ali informados que seriam utilizados na compensação de seus débitos, e
oportunidades não deixaram de existir para tal, de forma que a indefiro nos
termos em que proposto.
Entretanto, conforme já exposto neste voto, há indícios da existência real da
retenção efetivada pela fonte pagadora Secretaria de Administração – Presidência
da república, no caso, de R$ R$ 105.186,93, de forma que proponho a realização
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.063 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902011/2010-81
8
de diligências no sentido de que a Recorrente seja intimada para a devida
comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem a
esta retenção. Em seguida, que a autoridade fiscal elabore suas conclusões acerca
do resultado das diligências, dando ciência à Recorrente para eventual
manifestação.

É como voto, pela conversão do julgamento do processo em diligências.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 437
DF CARF MF
Original